Tribunal: TJMT
Processo: 1017141-32.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017141-32.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[LEVY DIAS MARQUES - CPF: 177.584.161-87 (ADVOGADO), VALTENE DIVINO GUIMARAES - CPF: 040.133.106-78 (AGRAVANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO DESPROVIDO –
ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL – VERIFICADO - ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS, CONTUDO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

O cabimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão é condicionado à comprovação dos vícios arrolados no Código de Processo Civil.

No presente caso, restou constatado o erro material contido no voto condutor, contudo, insuficiente a ensejar o provimento do Recurso interposto.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos
por
V
altene
Divino Guimarães
,
em face
d
o
acórdão, proferido por esta Câmara de Direito Público
, que
, à unanimidade,

negou provimento ao
Recurs
o de Agravo de Instrumento por ele interposto.

O
Embargante alega
, em síntese,
que o
decisum
impugnado
está eivado por erro material, eis que fez constar que não houve
juntada das cópias dos processos administrativos.

Com essas razões, requer o acolhimento dos
aclaratórios
, com efeitos infringentes, para dar provimento ao Agravo de Instrumento interposto.

Contraminuta ofertada pela parte Embargada no id.
203195657
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório,
cuid
a-se de
Embargos de Declaração, opostos por
Valtene
Divino Guimarães, em face do acórdão, proferido por esta Câmara de Direito Público, que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento por ele interposto.

Inicialmente, é importante considerar que os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
), para: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); suprir omissão (inciso II) e corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa, como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento (inciso I) ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
(inciso II).

No caso vertente,
o
Embargante afirma que a decisão embargada
está eivada de erro material, na medida em que considerou a ausência de cópia dos processos administrativos na demanda.

Quando ao erro material, anoto que
razã
o assiste a
o
Embargante.

Isso, pois,
apesar de não proceder a juntada de tais documentações nesta seara recursal, os documentos constam quando do ajuizamento da demanda, de forma que desnecessária sua reprodução nesta esfera.

Contudo, tal fato não é suficiente, por si só, para prover o Recurso de Agravo de Instrumento interposto,
uma
vez que a parte Agravante, ora Embargante, não logra êxito em desconstituir os documen
tos públicos.

Neste sentido, o voto condutor destacou nos seguintes moldes:

“(...)
Conforme anotado anteriormente, noticia-se a existência de diversos autos de infração lavrados em virtude da constatação da prática de ilícitos ambientais ocorridos na área objeto da demanda, fato incontroverso nos autos, eis que admitido pelo Agravante.

Com efeito, não obstante os argumentos recursais, verifica-se que as atuações e os diversos embargos aplicados ao imóvel rural são provenientes de ato administrativo, dotado dos atributos de presunção de legitimidade e veracidade, imperatividade e exigibilidade, de sorte que a suspensão dos seus efeitos, em sede de liminar, sem provas robustas de ilegalidade, é medida temerária.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE MULTA AMBIENTAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO ATO ADMINISTATIVO – RECURSO PROVIDO.

O Auto de Infração, como ato administrativo, possui presunção iuris tantum de veracidade. Logo, para que seja concedida medida liminar, determinando a suspensão da cobrança da multa, é imprescindível a prova robusta o suficiente para demonstrar, de plano, ilegalidade no procedimento. Se o interessado não logra êxito neste sentido, o indeferimento se impõe.

(N.U 1005309-75.2018.8.11.0000, Rel. Gilberto Lopes
Bussiki
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/07/2021,
Publicado
no DJE 20/07/2021).

Em que pese a responsabilidade ambiental administrativa seja de cunho subjetivo, o Agravante não logrou êxito, neste momento processual, em desconstituir os documentos públicos, objetos da presente demanda, ainda que argumente pela responsabilidade de terceiros invasores pelo dano ambiental.

Nesta linha de intelecção, este Sodalício, inclusive, sob minha relatoria:

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – AUTO DE INFRAÇÃO – RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA SUBJETIVA – PRECEDENTES DO STJ – DANO CAUSADO POR TERCEIRO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRIGENTES.

A responsabilidade administrativa ambiental é de natureza subjetiva.

Neste contexto, a aplicação de penalidades não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível (para reparação dos danos causados), todavia, deve obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta imputada deve ser vinculada e comprovada em relação ao transgressor, com demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano. Precedentes do STJ.

Em se tratando do dano ambiental cuja autuação da multa se deu em nome do proprietário, para que este se isente da responsabilidade, não basta que alegue a culpa de terceiro, mas deve comprová-la, demonstrando o nexo de causalidade, delimitando a extensão do dano.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado. Verificada a existência de vício na decisão embargada, necessário o seu suprimento, sem efeitos infringentes.

(N.U 1013383-34.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/10/2023,
Publicado
no DJE 31/10/2023) (grifos nossos)”.

Forte nessas razões
,
ACOLH
E-SE
, EM PARTE,
os Embargos de Declaração,
nos termos do fundamentado, contudo, sem atribuir-lhe efeitos infringentes, a fim de manter o desprovimento do Recurso de Agravo de Instrumento interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024